Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUTOR. COMPRA E VENDA. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVADOS. VALOR. R$1.000,00. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Da lide. Trata-se de ação ajuizada objetivando a rescisão de contrato de compra e venda e a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais. Alega a autora que comprou um sofá da requerida e, no entanto, o que lhe foi entregue não estava de acordo com o escolhido e possuía defeitos; que, após diversos contatos e a devolução do sofá para conserto, ainda assim o produto continuou com os mesmos defeitos, ainda não solucionados pela requerida.
2. Do recurso da autora. Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente os pedidos da autora, para rescindir o contrato de compra e venda, com o retorno ao estado anterior, devendo a autora disponibilizar o produto para recolhimento pela empresa requerida e a requerida ressarcir o valor pago pela consumidora, e condenar a requerida ao pagamento de compensação de R$1.000,00 à autora a título de danos morais. Requer a autora seja determinada a entrega do sofá apenas após o pagamento da restituição e seja majorado o valor da compensação por danos morais para R$5.000,00.
3. Do recurso da requerida. A requerida requer seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado para a compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em análise consistem em analisar: (i) a possibilidade de condenação da requerida pelos danos morais que a autora alega ter sofrido; (ii) a adequação do valor arbitrado para a compensação por danos morais; (iii) a possibilidade de se condicionar a entrega do sofá à efetiva devolução do valor pago pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90).
6. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 6.1. Na hipótese, o descaso com que a primeira recorrente foi tratada pela empresa extrapola o mero inadimplemento contratual, sendo capaz, portanto, de configurar danos morais. Neste sentido, acórdãos 1936757 e 1871795.
7. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (acórdão 1936757), verifica-se que o valor de R$1.000 é adequado à compensação do dano narrado pela primeira recorrente.
8. Considerando que a requerida alega não possuir faturamento, deve ser acolhido o pedido da autora no sentido de condicionar a entrega do sofá à efetiva devolução do valor por ela pago.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da requerida conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que a entrega do sofá deverá ser realizada apenas após o ressarcimento da autora. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
10. Honorários do advogado dativo arbitrados em R$600,00 (seiscentos reais), considerada a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1936757, 0709982-28.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; Acórdão 1871795, 0705062-72.2023.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; Acórdão 1936757, 0709982-28.2024.8.07.0020, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.